Tribunal: TJES
Processo: 5007008-07.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007008-07.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JEFFERSON NEVES FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida.
2. Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007008-07.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: JEFFERSON NEVES FERNANDES - DPE
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de embargos infringentes interpostos por

JEFFERSON NEVES FERNANDES
,
em face do Acórdão (Id. 7133083) não unânime, de relatoria da eminente Desª. Rachel Durão Correia Lima, componente da 1ª Câmara Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos autos nº 0015410-03.2018.8.08.0024, julgando extinta a punibilidade do embargante, em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP) e mantendo sua condenação pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), sendo vencedor o voto do revisor Desembargador Eder Pontes da Silva.

Prevê o art. 322 do RITJES que caberá recurso de Embargos Infringentes quando a decisão das Câmaras Isoladas não for unânime. Assim, pretende a defesa a prevalência de parte do voto vencido, da Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, para absolver o embargante por insuficiência probatória (Id. 8515791).

Primeiramente, entendo prudente realizar um breve resumo do feito, em especial, a partir da sentença e da tramitação dos recursos perante esta Corte estadual.

Na Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, o réu foi condenado pelos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do CP), e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, caput, do CP), em concurso material, à pena, respectivamente, de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de e 20 (vinte) dias-multa.

Em sede de Apelação, a defesa requereu, em síntese, o reconhecimento da prescrição retroativa, quanto ao delito de receptação, e a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por insuficiência probatória.

Ao analisar o recurso, a Relatora, Desª. Rachel Durão Correia Lima, deu-lhe provimento e, reconhecendo a prescrição retroativa, julgou extinta a punibilidade do embargante, quanto ao crime de receptação, e o absolveu do delito adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por entender que não havia prova suficiente para sua condenação.

Todavia, o Desembargador Revisor Eder Pontes da Silva apresentou voto parcialmente divergente, que foi acompanhado pela Des. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, concordando com a extinção da punibilidade, em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do CP, mas, divergindo quanto à absolvição no delito do art. 311 do CP, explicitando que a materialidade e autoria restaram provadas neste último.

Feitas estas considerações
, ressalto que o desacordo entre os julgadores foi parcial, assim, os embargos são restritos à matéria da divergência, qual seja,
a condenação no crime do art. 311 do CP
, sendo que a defesa pretende a prevalência do entendimento constante no voto da Desª. Rachel Durão, para absolvê-lo
.

De início, destaco que o crime do art. 311 do CP é de presunção de responsabilidade, com inversão do ônus probante, competindo ao réu, detido na posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, provar não ter sido o responsável para conduta ilícita.

Nesse contexto, apesar da negativa do embargante quanto à conduta descrita no tipo que lhe é imputado,
a materialidade
é evidente a partir do auto de apreensão (fls. 17), dados do veículo (0 Onix, quando apreendido, ostentava placa PPT-5085, enquanto que a verdadeira placa é a FKX-2279), boletim de 0corrência nº 36340109 (fls. 47/50) e, principalmente, do Laudo Unificado nº 18264/2018 (fl. 55), no qual consta a seguinte informação:

“O VEÍCULO ACIMA CITADO FOI VISTORIADO E APRESENTA ATÉ A PRESENTE DATA SEU NIV ORIGINAL. OS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR APRESENTAM SEU PADRÃO ORIGINAL DO FABRICANTE. FEITA A CONSULTA JUNTO AO SISTEMA DETRANET E "CONSTA RESTRIÇÃO" DE ROUBO,FURTO. OSTENTAVA A PLACA PPT5085 "FRIA". BU: 36340109 – 06/06/2018.”

De igual forma,
a autoria
também restou comprovada, sobretudo os depoimentos dos policiais militares Marcos Vinícius Pires dos Santos e Bruno Cesar Neiva Bastos que, tanto na esfera policial (fls. 06 e 07), quanto em juízo (mídia de fls. 153 e 166), foram uníssonos em afirmar que o ora embargante foi abordado conduzindo veículo automotor com a placa adulterada.

Assim, quanto à tal ponto, o voto do Revisor encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, uma vez que, no caso em tela, houve a inversão do ônus probante e o acusado não logrou êxito em comprovar que não foi o responsável pela prática deste ilícito, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002543-94.2018.8.08.0050, Relator: Des. Willian Silva, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8599465)
NEGO PR
OVIMENTO
aos embargos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de embargos infringentes opostos por
JEFFERSON NEVES FERNANDES
em face de acórdão de lavra do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal nº 0015410-03.2018.8.08.0024, tão somente para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, por entender que, no caso do crime de adulteração de veículo automotor (art. 311 do CP), quando o acusado é pego na posse do bem com sinal identificador adulterado, cabe a ele comprovar que não foi o responsável pela adulteração.

Com efeito, embora tenha me manifestado no julgamento do recurso de apelação no sentido de que caberia à Acusação comprovar que o acusado foi o responsável pela adulteração do sinal identificador, ei por bem me curvar ao entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça de que compete à Defesa comprovar que o réu não foi o responsável pela adulteração do sinal do veículo automotor, nas hipótese em que ele é surpreendido na posse do bem.

Isso posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o entendimento do eminente Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.